Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ORLANDO COSTA DE AZEVEDO em desfavor de ELAINE MARIA DO CARMO e MARLY HELENA DA SILVA, cujo desiderato consiste em anular o contrato de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária junto à CEF, firmado entre as partes demandantes, relativo ao imóvel situado na Quadra 204, Lote 06, Bloco “B”, Apt. 602, Praça Pardal, Águas Claras/DF. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravado (ORLANDO COSTA DE AZEVEDO), para determinar “a indisponibilidade do imóvel objeto da ação, por meio do sistema ERI-DF”. A CEF, na qualidade de terceiro interessado, insurgiu-se contra a aludida decisão, sustentando, em síntese, o não cabimento da restrição na matrícula do registro imobiliário, uma vez que o processo de financiamento do imóvel, com alienação fiduciária, foi concluído, sem que houvesse, à época, qualquer “averbação de contrato em garantia ou qualquer outro impedimento”. A agravante asseverou que não foi informada acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes demandantes da ação originária, razão pela qual entende que não pode ser prejudicada. Defendeu, ainda, o cumprimento de seu contrato de financiamento (“pacta sunt servanda”), bem como de sua boa-fé ao contratar. Ao final, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de “afastar qualquer tipo de registro na certidão de matrícula do imóvel objeto dos autos”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora a ora agravante seja a credora fiduciária no contrato de financiamento firmado com uma das rés, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a preservar o direito postulado nos autos de origem. Ademais, o registro na matrícula do imóvel de indisponibilidade do bem não traz qualquer prejuízo à CEF, ora agravante, seja de natureza processual, seja de ordem material, ficando afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto não há qualquer indicação nos autos de origem de que o imóvel não será alienado, comprometendo os direitos da CEF, na qualidade de credora fiduciária. De fato, a restrição temporária de transferência do imóvel se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão relativa à anulabilidade do negócio jurídico entabulado entre os demandantes. Deveras, a questão é intrincada, uma vez que o autor/agravado alega ter sido vítima de uma fraude, decorrente da compra e venda do imóvel, que já constituía uma garantia real. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, a d. magistrada prolatora da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à compra e venda do imóvel. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora